Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-86.2020.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000246-86.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PROCEDIMENTO UNILATERAL -

ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DÍVIDA INEXIGIVEL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A.

em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer que lhe move
Cofco Internacional Brasil

S.A.,
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito oriundo da recuperação de consumo, no valor de
R$ 11.189,46 (onze mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), determinando a abstenção de apontamento restritivo em nome do autor e a interrupção do fornecimento de energia, além do pagamento das custas processuais no valor de 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento com presunção de legalidade, não havendo que se falar em inexistência do débito.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 127783697).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cofco Internacional Brasil

S.A.
ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer contra Energisa S.A., aduzindo que foi surpreendida com uma fatura no valor de
R$ 11.189,46 (onze mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
referente ao mês de fevereiro/2019.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo

julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito oriundo da recuperação de consumo, no valor de
R$ 11.189,46 (onze mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), determinando a abstenção de apontamento restritivo em nome do autor e a interrupção do fornecimento de energia, além do pagamento das custas processuais no valor de 10% do valor atualizado da causa
(id. 127783686).

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento com presunção de legalidade, não havendo que se falar em inexistência do débito.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante os procedimentos utilizados para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu,
conclui-se pela hipossuficiência da autora/apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que a apelante defende que a fatura foi gerada em razão da constatação de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora.

Contudo, conforme bem esclarecido pela magistrada sentenciante, a apelante, após a constatação de irregularidade no medidor da apelada, procedeu a substituição do aparelho e, após, efetuou emissão de fatura média, utilizando as faturas de fevereiro/2017 e fevereiro de 2019.

Nota-se que além de suprimir a ampla defesa e o contraditório no ato da realização da inspeção, a concessionária também não se valeu do procedimento escorreito ao calcular a fatura tomando por base a média de consumo.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a apelante juntou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora (id. 110063089), no qual é possível verificar que a média de consumo de energia apresenta oscilação tanto antes, como depois da emissão das faturas, não restando evidenciado qualquer proveito econômico por parte do consumidor que pudesse ensejar a emissão da fatura por recuperação de consumo.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Veja que desde o mês de outubro/2019, o consumo já estava baixo: outubro/2019 foi de 12.600 kWh; novembro/2019 foi de 11.500kWh; dezembro/2019 foi de 9.975 kWh e janeiro/2020 foi de 24.675 kWh, conforme documento de ID. 33206450.

O procedimento da parte Requerida ao estimar o consumo médio em período retroativo de quase dois anos ao da verificação da suposta irregularidade, lançando o valor apurado desta forma obscura à cobrança, sob ameaça de negativação do nome do autor no caso de inadimplemento das faturas, está em desconformidade com o disposto no art. 71 da Resolução 456/00 da ANEEL, que estabelece, no seu parágrafo 1o, que o período máximo para fins de cobrança, caso comprovada deficiência do medidor ou demais equipamentos de medição, não poderá ultrapassar 1 (um) ciclo de faturamento, salvo se a deficiência decorrer de ação comprovadamente atribuível ao consumidor, o que não está demonstrado no caso em tela. Quanto a este último aspecto, necessário ressaltar que o ônus da prova em relação à prática da fraude seria da concessionária, mas está não cuidou de adotar as medidas necessárias para evidenciar esta situação de anormalidade no relógio medidor, retirando o relógio do local quando da vistoria, substituindo-o por outro, inviabilizando a realização de perícia a cargo de expert da confiança do Juízo, garantindo a produção da prova sob o crivo do contraditório, não servindo para tanto o relatório no próprio TOI, muito menos o laudo elaborado de forma unilateral.

Ademais, houve falha na prestação de serviço por parte da requerida que demorou vários meses para constatar a irregularidade no medidor do autor, mesmo retirando mensalmente a leitura para emitir fatura do consumo de energia elétrica
”. (id. 127783686).

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar os procedimentos hostilizados e tomar medidas para realizar as vistorias de forma unilateral, culminando nos lançamentos de dívidas corretamente declaradas inexistentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022